Tribunal: STF
Processo: HC 199230
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Por meio da petição/STF nº 121845/2021, J.F.M.J formula pedido de expedição de comunicações à Central de Monitoramento Eletrônico da SEAP/RJ.



    Nas suas palavras:



    “(...) diante da ausência de comunicação expedida pelo STJ à VEP/RJ, juízo ao qual se delegou a fiscalização do cumprimento da prisão domiciliar (já revogada) por intermédio da Carta de Ordem nº 5001263-97.2021.8.19.0500, e à Central de Monitoramento Eletrônico da SEAP/RJ, requer-se a expedição das referidas comunicações diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, com o fim de cessar o constrangimento ilegal ao qual o paciente permanece submetido, na contramão da liminar concedida pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli.”



    É o relatório.



    Decido.



     Ao conceder a ordem, consignei:



    (...)



    Com essas considerações, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a sua prisão domiciliar (RISTF, art. 192, caput). 



    Ficam mantidas, ademais, as medidas cautelares fixadas pela Ministra Nancy Andrighi, no Pedido de Prisão Preventiva nº 4/DF no STJ.



    (...)



    Como visto, assentei a desnecessidade tão somente da prisão domiciliar, considerando hígidas as demais medidas cautelares estabelecidas pela Ministra Nancy Andrighi.



    Nesse contexto, sendo a autoridade coatora Sua Excelência a Ministra Nancy Andrighi, a alegação alusiva à insubsistência do monitoramento eletrônico ou ao perímetro estabelecido deve ser submetido à autoridade que o determinou, sob pena de indevida supressão de instância.



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De outro lado, o Código de Processo Penal admite a imposição cumulativa das medidas cautelares, art. 282, § 1º do CPP, tendo-as como independentes. 



    Sob esse ângulo, o afastamento de uma das cautelares, no caso, a prisão domiciliar, não conduz necessariamente ao do monitoramento eletrônico, tal como pretende o requerente.



    Com essas considerações, indefiro o pedido formulado na petição/STF nº 121845/2021.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente